Tribunal: TJMT
Processo: 0007535-31.2018.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007535-31.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 957.908.611-72 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), M. M. D. O. - CPF: 085.567.721-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ELIANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 957.908.611-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), M. M. D. O. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FALTA DE
INTERESSE DE AGIR –
NÃO CONFIGURAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – EXISTÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES E INEQUÍVOCAS QUANTO À NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS
DESPROVIDOS.

À luz do art. 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

A mera regulação do atendimento pelo ente municipal não acarreta a ausência do interesse de agir no caso concreto, tendo em vista que o objetivo da demanda é a efetivação do direito à saúde mediante o imediato fornecimento de procedimento cirúrgico.

Com essas premissas, não merece reforma a sentença que determina aos entes públicos acionados na demanda que disponibilizem o procedimento cirúrgico à autora, visto que comprovada a sua necessidade e a impossibilidade financeira de custeá-la na rede particular sem prejuízo próprio.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.
(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Maisa Martins de Oliveira, representada por ser genitor Eliandro Martins de Oliveira, julgou procedente o pedido aduzido na inicial, condenando o Município de Pontes e Lacerda e o Estado de Mato Grosso a custearem, solidariamente, o procedimento cirúrgico Termoplástica Tendão Calcâneo, necessário ao tratamento da moléstia que acomete a autora, além de todo o procedimento ou tratamento necessário à preservação da sua saúde, em hospital de referência cadastrado junto ao Sistema Único de Saúde ou da rede privada, com todas as despesas custeadas pela Fazenda Pública, fornecendo, também, meios para o deslocamento e estadia, inclusive, de um acompanhante, sob pena de sequestro das verbas públicas.

A sentença ainda isentou os requeridos do pagamento de despesas e custas processuais, bem como de honorários
advocatício
s, por entendê-los indevidos tanto em relação ao ente estadual quanto ao municipal
, nos termos da Súmula 421 do STJ

(Ids. 56167455 e 56167456)

Em seu recurso, o
Município de Pontes e Lacerda
defendeu, preliminarmente, a falta de interesse de agir da autora-apelada, tendo em vista que providenciou o seu encaminhamento para tratamento no SISREG – Sistema de Regulação, o qual só não foi efetivamente implementado em face da inércia do Estado de Mato Grosso, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito.

No mérito, sustenta que o tratamento pleiteado é de alta complexidade, devendo ser prestado pelo Estado de Mato Grosso, em respeito à divisão de obrigações entre os entes federativos, consoante art. 198 da Constituição Federal e art. 8º da Lei nº 8.080/90, não havendo que se falar em responsabilidade solidária, a qual não tem previsão constitucional ou legal e não pode ser presumida.

Por fim, discorre sobre a ineficiência do bloqueio online e das astreintes, defendendo que o sequestro de verbas públicas afronta entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e requer, na sequência, seja conhecida e provida a apelação, para julgar improcedentes os pedidos da inicial (Ids. 56167459 e 56167461).

Por sua vez, o
Estado de Mato

Grosso
defende, em seu recurso, não haver provas suficientes e inequívocas que atestem a necessidade e a urgência do tratamento requerido, conforme comprovado pelo NAT.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, retificando-se a sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido da parte autora (Id. 56167463).

Contrarrazões da autora pelo desprovimento dos recursos (Ids. 56167465 e 56167467).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
(Id. 62655997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Maisa Martins de Oliveira, representada por ser genitor Eliandro Martins de Oliveira, julgou procedente o pedido aduzido na inicial, condenando o Município de Pontes e Lacerda e o Estado de Mato Grosso a custearem, solidariamente, o procedimento cirúrgico Termoplástica Tendão Calcâneo, necessário ao tratamento da moléstia que acomete a autora, além de todo o procedimento ou tratamento necessário à preservação da sua saúde, em hospital de referência cadastrado junto ao Sistema Único de Saúde ou da rede privada, com todas as despesas custeadas pela Fazenda Pública, fornecendo, também, meios para o deslocamento e estadia, inclusive, de um acompanhante, sob pena de sequestro das verbas públicas.

A sentença ainda isentou os requeridos do pagamento de despesas e custas processuais, bem como de honorários
advocatício
s, por entendê-los indevidos tanto em relação ao ente estadual quanto ao municipal
, nos termos da Súmula 421 do STJ

(Ids. 56167455 e 56167456)

Examinando o caderno processual, verifica-se que a autora, Maisa Martins de Oliveira, com
01 (um) anos
à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda objetivando o fornecimento do procedimento cirúrgico Termoplástica Tendão Calcâneo, tendo em vista possuir o diagnóstico de pé torto congênito (PTC) e aguardar, desde os seis meses de vida, a realização do procedimento necessitado
.

Processados os autos, os requeridos foram condenados ao fornecimento da referida cirurgia, porém, inconformado, o Município de Pontes e Lacerda interpôs recurso de apelação alegando
falta de interesse de agir, necessidade de observância da divisão de competências entre os entes federados e, por fim,
que o bloqueio online (sequestro de verbas públicas) e a fixação de astreintes são indevidos.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também apelou, contudo, apenas em relação a ausência de provas suficientes e inequívocas quanto à necessidade e a urgência do tratamento requerido, amparando-se em parecer do NAT.

Após examinar os autos, penso que ambos os recursos devem ser desprovidos, os quais serão analisados em conjunto.

Com efeito, no que tange à preliminar
de falta de interesse de agir
arguida pelo Município de Pontes e Lacerda
ao fundamento de que
teria regulado o pleito da autora apelada no SISREG para que fosse atendida pelo ente estadual, penso que não merece acolhida.

A par de a autora não ter ajuizado a demanda com o escopo de obter a regulação de seu pleito pelo ente municipal, mas sim a disponibilização imediata da cirurgia necessitada, é certo que houve, sim, pretensão resistida, visto que em todo tempo o ora recorrente busca eximir-se da obrigação de prestar o direito à saúde cuja efetivação foi pleiteada na lide.

De igual modo, também não há como prevalecer a alegação do ente municipal de que o tratamento pleiteado é de alta complexidade, devendo ser prestado exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, em respeito à divisão de obrigações entre os entes federativos, não havendo que se falar em responsabilidade solidária, à míngua de previsão constitucional ou legal e da vedação de à sua presunção.

Ao contrário do defendido pelo recorrente, o
entendimento jurisprudencial atual e predominante nos tribunais pátrios é de que os entes públicos são
solidariamente
obrigados a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Magna (art. 196), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (art. 37, CF).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a existência de responsabilidade solidária entre os entes federados no dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Frise-se que, sendo este entendimento revestido de efeito vinculante, pois exarado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, deve ser observado pelos juízos e tribunais, nos moldes do art. 927, III, do CPC.

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o apelado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito do tema, vejam-se os seguintes julgados desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrada a necessidade do equipamento (cadeira de rodas) pleiteado e a impossibilidade financeira de a família da criança de custeá-lo, correta a sentença que determinou o seu fornecimento pelo ente municipal, imprimindo, assim, eficácia ao direito indisponível à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, bem assim no art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por atos infraconstitucionais – a exemplo da Lei nº 8.080/1990 e das Normas e Diretrizes do SUS – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles comprovadamente necessite para a manutenção da vida e da saúde
”
.

(N.U 0002455-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) Grifei.

Logo, a regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei nº 8.080/90 (artigo 8º) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema nº 793).

Transposta esta questão, também não merece acolhimento a pretensão recursal do Estado de Mato Grosso no sentido de que
não foi demonstrada a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico pleiteada nos autos.

Com efeito, em que pese as veementes alegações do recorrente,
no caso em apreço restou incontroverso que a autora, Maisa Martins de Oliveira, com quadro de pé torto congênito (PTC), necessita submeter-se ao procedimento cirúrgico denominado Termoplástica Tendão Calcâneo, conforme recomendado pelo médico Dr. Vinícius Pizan – Ortopedia e Traumatologia – CRM-MT 6341 (Id.
56164474 - Pág. 2).

Essa necessidade, inclusive, foi corroborada pelo NAT por meio do Parecer Técnico/NAT n° 1604/2018 – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso, ao concluir, em seu parecer, que
“Sob o ponto de vista técnico trata-se de um caso eletivo”
e que
“apesar de não haver urgência, deve ser tratado com certa brevidade”
. (Id
56164481 - Pág. 2
).

Assim, em que pese não haver urgência – a qual, vale dizer, só é exigida para a concessão de tutela de urgência e não para a análise meritória do direito à saúde, como é o caso – restou demonstrado a contento a necessidade do procedimento jurídico buscado nos autos e que a autora aguarda desde os seis meses de idade, sendo certo, ainda, que a demora em sua realização implicará em desenvolvimento com deformidade, alterando a sua postura e gerando outros problemas de saúde.

Ora, demonstrada a necessidade da cirurgia e a impossibilidade de custeá-la, surge o direito ao atendimento por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, nos moldes dos arts. 6° e 196 da Constituição Federal e, também, da Lei nº 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2º), sobremodo em se tratando de criança, que possui prioridade absoluta.

Por fim, no tocante à pretensão de reforma da sentença na parte que impôs o sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão judicial, também não merece acolhimento a tese do Município de Pontes e Lacerda.

Como é cediço, o art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais, dentre eles o bloqueio de verbas públicas.

A possibilidade de bloqueio de verbas públicas para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, outrossim, foi expressamente admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

Da mesma maneira vem decidindo este Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO ON LINE - MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - ACOLHIMENTO. Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes. A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade. (TJMT – Embargos de Declaração nº 6575/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 24-4-2017).

Ressalte-se, entretanto, que a medida de bloqueio somente será determinada em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo à parte autora instruir o pedido com prescrição médica e orçamentos atualizados, bem como a correspondente prestação de contas da verba bloqueada.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença, pois, de forma fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde da autora no caso concreto.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020